Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-80.2021.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002616-80.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALIDIA DE CASTRO SANTOS - CPF: 700.138.021-00 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ANALIDIA DE CASTRO SANTOS - CPF: 700.138.021-00 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EM DISSONÂNCIA COM O ACORDÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VENCIDO. INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Comprovado o excesso no cálculo apresentado pela parte Exequente, acolhe-se parcialmente o recurso apresentado pela Executada/Recorrente, para reconhecer o crédito excedente.
2-
O art. 55, da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente (
art. 27, da Lei no 12.153/2009
), expressamente limita a condenação em verbas de sucumbência à parte que recorre e apenas na hipótese em que ela reste vencida em seu recurso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 163694353, na reclamação no
1002616-80.2021.8.11.0011

do Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'oeste, que julgou improcedente os Embargos a Execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- honorários de sucumbência em dissonância ao acórdão e, condenação da Recorrida em honorários sucumbenciais
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- honorários de sucumbência.

O cálculo apresentado pela Exequente inclui o pedido a título de honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.395,93 (
mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos
), o equivalente a 10% (
dez por cento
) sobre o valor da condenação.

A sentença de id. 163694353, foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Verifica-se que o cálculo apresentado pela parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual os homologo no valor total de R$ 14.959,35 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
. ...”

No caso, nota-se do cálculo apresentado pela parte exequente (
id. 163693041
), a inclusão indevida de 10% (
dez por cento
) de honorários sucumbenciais, contrariando o acórdão lançado no id.

145746159:
“...
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.”

Evidente, portanto, o excesso no cumprimento de sentença, devendo ser reparado nesse ponto.

- condenação da Recorrida em honorários sucumbenciais.

A parte Recorrente pleiteia a fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão do provimento do recurso inominado.

No sistema dos Juizados Especiais não se aplica o art. 85, do CPC, ante a existência de regra própria a respeito do arbitramento de honorários advocatícios em grau recursal, conforme registra o art. 55, da Lei no 9.099/95.

A lei especial afasta a incidência da norma geral do CPC. Ademais, o CPC só é aplicável supletivamente aos Juizados Especiais, o que não é o caso, já que há normativa específica.

O art. 55, da Lei no 9.099/95, expressamente limita a condenação em verbas de sucumbência à parte que recorre e apenas na hipótese em que ela reste vencida em seu recurso. Assim, no presente caso inexiste possibilidade de condenação do recorrido em verbas de sucumbência.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer o excesso de execução quanto à cobrança de honorários advocatícios em dissonância ao estipulado no acórdão, no patamar de 10% (
dez por cento
) sobre o valor da condenação;
a.2)
determinar a correção do valor da execução apresentada pelo Recorrido, no que diz respeito a honorários sucumbenciais, para o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
); mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023